Tribunal: TJSP
Processo: 1011543-11.2017.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO No 17191
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO OLHO DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – CARÁTER NÃO VITALÍCIO DO BENEFÍCIO -

Ementa:
VOTO No 17191
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO OLHO DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – CARÁTER NÃO VITALÍCIO DO BENEFÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS provido. Sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1011543-11.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOSE ANTONIO LEANDRO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso do INSS e mantiveram a sentença em sede de reexame
necessário, com observações", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1011543-11.2017.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTERECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: JOSE ANTONIO LEANDRO JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 17191
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÃO NO
OLHO DIREITO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO INSS E REEXAME
NECESSÁRIO LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO -
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO
CAUSAL COMPROVADOS AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO
A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA
CARÁTER NÃO VITALÍCIO DO
BENEFÍCIO
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
ARBITRAMENTO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO
JULGADO ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA
SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS provido. Sentença de procedência mantida, em
sede de reexame necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por José Antonio
Leandro em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em síntese,
que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico, quando, no
exercício das suas funções de auxiliar de marceneiro, lesionou o olho direto. Postula a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
concessão de benefício acidentário.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 53/55).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 125/129.
A sentença de fls. 163/165 julgou procedente o pedido
para condenar a autarquia ao pagamento do benefício auxílio-acidente vitalício ao autor,
acrescido de abono anual, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, com
juros de mora e correção monetária. Ante a sucumbência, determinou que o réu arcasse
com os honorários advocatícios, fixados em 10% das prestações vencidas até a
sentença. Houve remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando, tão somente, o reconhecimento da prescrição de todas as parcelas anteriores
ao quinquênio que antecede o ajuizamento da presente ação (fls. 173/178).
Contrarrazões às fls. 182/187.
É o relatório.
De início, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a
garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda.
Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela
demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida.
Pois bem, na hipótese dos autos, narra o autor que teve
reduzida sua capacidade laborativa em razão de acidente típico, quando, no exercício
das suas funções de auxiliar de marceneiro, lesionou o olho direto.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o nexo de causalidade entre o infortúnio
narrado na prefacial e o labor, o qual foi reconhecido pelo Perito da apelante e permitiu
a concessão administrativa de auxílio-doença de natureza acidentária ao autor até
17/06/2008 (fls. 56).
Submetido à perícia médica, o laudo produzido pelo
IMESC assentou que “o autor sofreu acidente de trabalho em 12/02/2008 devido a uma
lasca de madeira que atingiu seu globo ocular direito, lacerando a córnea” (fls. 128).
Assim, o Perito Judicial concluiu que “a sequela do autor
conta da relação das situações que dão direito ao auxílio-acidente” (fls. 129).
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a redução da capacidade
laborativa do obreiro, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão
de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido abono anual,
nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, a partir do dia seguinte à cessação do
auxílio-doença, ou seja, 18/06/2008 (fls. 56), conforme estatui o artigo 86, §2o, da
mesma lei, observando-se, no entanto, a ocorrência da prescrição das parcelas
referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação (16/03/2017), restando
provido o recurso do INSS.
Contudo, ao contrário do disposto em sentença, observo
que, com a vigência da Lei no 9.528/97, foi vedada a cumulação do auxílio-acidente
com qualquer aposentadoria, motivo pelo qual afasto a vitaliciedade do benefício,
conferida na decisão de primeiro grau.
Ressalte-se que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas suportadas
e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E,
afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357,
ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25/03/2015. Anoto,
quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é,
abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como
posteriores, quando da atualização do precatório, em função do julgamento em
20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do
tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários de
sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do INSS e, em sede de reexame necessário, mantenho a sentença de
procedência, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator